Tribunal: TJSP
Processo: 1001975-78.2017.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Acidente de trânsito ocasionado em decorrência de aquaplanagem. Pretensão de responsabilizar a concessionária responsável pelo serviço de conservação da rodovia. Possibilidade. Laudo pericial que confirma a ineficiência da requerida na conservação da estrada. Observância do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, arts. 6o, 14 e 22 do Código de Defesa do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Acidente de trânsito ocasionado em decorrência de aquaplanagem. Pretensão de responsabilizar a concessionária responsável pelo serviço de conservação da rodovia. Possibilidade. Laudo pericial que confirma a ineficiência da requerida na conservação da estrada. Observância do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, arts. 6o, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, art. 927, § único do Código Civil e art. 1o, § 3o, do Código de Trânsito Nacional. Nexo causal demonstrado.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Valor corretamente arbitrado. Comprovação dos gastos com o conserto do veículo. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.